Tribunal: TJSP
Processo: 2062998-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Indeferimento. Manutenção. Ausência de demonstração do desvio de finalidade, de formação de grupo econômico ou de confusão patrimonial.
A instauração do incidente depende da demonstração de, no mínimo, indícios da utilização fraudulenta da empresa, da confusão

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Indeferimento. Manutenção. Ausência de demonstração do desvio de finalidade, de formação de grupo econômico ou de confusão patrimonial.
A instauração do incidente depende da demonstração de, no mínimo, indícios da utilização fraudulenta da empresa, da confusão patrimonial, da formação de grupo econômico ou da sucessão empresarial. No caso concreto, não se vislumbram os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da executada. E isso porque não é possível extrair de sua inatividade e da ausência de bens penhoráveis a conclusão de que houve uso fraudulento da empresa para prejudicar credores. A exequente pretende extrair consequências jurídicas de eventos que não conduzem ao resultado por ela pretendido. O indeferimento do requerimento de instauração do incidente era mesmo medida que se impunha.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033095
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante F K EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, é
agravado TONICA DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.148
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 43a Vara Cível
Juiz(a): Miguel Ferrari Júnior
Agravante(s): F K Equipamentos para Escritório Ltda.
Agravado(a)(s): Tônica de Comunicação e Propaganda Ltda.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO
DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EXECUTADA.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
DESVIO
DE
FINALIDADE,
DE
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO OU DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
A instauração do incidente depende da demonstração de, no
mínimo, indícios da utilização fraudulenta da empresa, da
confusão patrimonial, da formação de grupo econômico ou da
sucessão empresarial. No caso concreto, não se vislumbram os
requisitos necessários à desconsideração da personalidade
jurídica da executada. E isso porque não é possível extrair de sua
inatividade e da ausência de bens penhoráveis a conclusão de que
houve uso fraudulento da empresa para prejudicar credores. A
exequente pretende extrair consequências jurídicas de eventos
que não conduzem ao resultado por ela pretendido. O
indeferimento do requerimento de instauração do incidente era
mesmo medida que se impunha.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
F.K. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. move em face de TÔNICA DE
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA., indeferiu o requerimento, formulado
pela exequente, de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Consta dos autos que, em junho de 2015, a exequente ajuizou
ação de execução em face da executada, aparelhando a inicial com
duplicatas, sacadas contra a executada por força de inadimplemento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
contrato de locação de bens móveis. Pretende ver satisfeito o crédito de
R$26.216,84 (vál. p/ mai/2015).
Apesar das diversas diligências realizadas, não foram
localizados bens da executada, passíveis de penhora.
Nesse panorama, a exequente requereu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Fundamentou seu requerimento, em estreito resumo, na inexistência de
bens e no encerramento de fato e irregular de suas atividades, assim como
na formação de grupo econômico com outras empresas.
Não obstante, o nobre magistrado a quo entendeu que o
simples encerramento das atividades empresariais pelos sócios, em virtude
do fracasso do negócio, sem que tenha havido qualquer manobra
fraudulenta, não autoriza a aplicação do instituto. Ademais, as sociedades
integrantes de um mesmo grupo econômico não são solidariamente
responsáveis pelas obrigações umas das outras. Cada uma mantém a sua
individualidade própria, com a respectiva autonomia patrimonial e
obrigacional. A simples identidade de sócios, atuação em idêntico ramo
empresarial e estabelecimentos em mesmo endereço não são suficientes
para a caracterização da fraude. Assim, indeferiu a instauração do
incidente.
Inconformada, a exequente recorre. Pugna por solução
inversa.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
À míngua de formação completa da relação jurídica processual
(no incidente), não foi ofertada contraminuta.
O recurso não foi conhecido pela 12a Câmara de Direito
Privado, com determinação de sua redistribuição a uma das Câmaras
integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado desta Egrégia Corte,
por versar a ação sobre títulos de créditos sacados com base em locação de
bens móveis.
Redistribuído o recurso, a 33a Câmara de Direito Privado
também dele não conheceu e suscitou conflito negativo de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
julgado procedente para fixar a competência da 12a Câmara de Direito
Privado para seu julgamento.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
De acordo com o art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, o
requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve
demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos.
Em outras palavras, e a despeito da necessidade de dilação
probatória, nota-se que é imprescindível a instrução do requerimento com
provas indicativas da prática de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial” (CC, art. 50).
Por sua vez, o art. 50 do Código Civil dispõe que a
desconsideração depende da demonstração do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial.
O § 1o do art. 50 do Código Civil define desvio de finalidade
como sendo a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza; enquanto o §
2o conceitua a confusão patrimonial como a ausência de separação de fato
entre os patrimônios.
No entanto, malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono da
exequente, não se vê nos autos indícios suficientes do desvio de finalidade
e da confusão patrimonial.
Consoante
posicionamento
sedimentado
em
diversos
julgamentos desta Câmara, a mera inexistência de bens ou encerramento
irregular da atividade empresarial não basta para desconsiderar a
personalidade jurídica da devedora, com fundamento no art. 50 do Código
Civil.
Ou seja: a instauração do incidente depende da demonstração
de, no mínimo, indícios da utilização fraudulenta da empresa, da confusão
patrimonial, da formação de grupo econômico ou da sucessão empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Dispõe o art. 50 do Código Civil que a desconsideração da
personalidade jurídica estará autorizada diante da constatação ou de
confusão patrimonial ou de desvio de finalidade da pessoa jurídica,
provadas por elementos concretos indicativos de fraude, abuso de direito,
má-fé dos dirigentes, sócios e representantes da pessoa jurídica. Sobre o
tema, esclarece FÁBIO ULHOA COELHO:
“Pressuposto inafastável da despersonificação episódica da pessoa
jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da separação
patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente coletivo,
hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da separação
patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos sócios terão
ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso
da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade
que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude
perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora.
Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há
fundamento para a sua desconsideração.” (Manual de Direito Comercial.
20 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 126-127).
Como já dito, a mera inexistência de bens ou inatividade da
pessoa jurídica não justifica a imediata inclusão de sócios no polo passivo
de determinada ação.
Não é possível extrair da inatividade e da ausência de bens
penhoráveis da executada a conclusão de que houve uso fraudulento da
empresa para prejudicar credores.
A exequente não apresenta fundamentos e provas aptos a
demonstrar que houve desvio de finalidade ou má fé dos administradores
ou, ainda, que a gerência da empresa se pautou no intuito de causar
prejuízo a seus credores.
O fundamento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica formulado pela exequente está lastreado na falta de localização de
bens, ausência de ativos financeiros, encerramento irregular e formação de
grupo econômico. Ocorre que, a mera demonstração da insolvência ou
inexistência de bens ou encerramento irregular não constituem motivo
suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica na forma
pretendia.
A dívida foi contraída em dezembro de 2014 pela executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2062998-72.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Apesar de a correquerida Tônica Mix Produção e Eventos Ltda.
estar sediada no mesmo endereço da executada, foi constituída mais de
dois anos antes da constituição do débito exequendo; os objetos sociais são
diversos; e não há sequer indícios de confusão patrimonial entre ela e a
executada.
No que tange às correqueridas TCB Comunicação Ltda., MK
Holding de Comunicação Ltda. e COM Companhia de Programas Multidisciplinares
S/C Ltda. o que se tem é a mera presença do sócio Cibar Anastácio Cáceres Ruiz
nos quadros sociais delas e da executada. Nada mais.
E a prova documental carreada aos autos não aponta nem
minimamente o desvio patrimonial para tais empresas; e nem mesmo é
possível dela extrair a existência de grupo econômico.
Note-se, ainda, que a confusão patrimonial não resulta da mera
presença de um dos sócios no quadro social de outra empresa.
Enfim, a exequente pretende extrair consequências jurídicas de
eventos que não conduzem ao resultado por ela pretendido, porquanto não
demonstrados nem minimamente a confusão patrimonial ou a utilização
fraudulenta da empresa para lesar credores.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.